Tribunal: TJDFT
Processo: 0735338-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. GREVE DOS ENEFERMEIROS. MANDADO INJUNÇÃO 670 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 7.783/89. SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE PLANO DE CONTINGÊNCIA. ABUSIVIDADE DA GREVE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de greve dos servidores públicos está previsto no artigo 37, inciso VII, da Constituição Federal: “o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”. Todavia, a regulamentação ainda não ocorreu.
2. O Supremo Tribunal Federal, em outubro de 2007, por meio do Mandado de Injunção 670, decidiu que, enquanto não for editada norma específica, devem ser aplicadas as normas previstas para o setor privado - Lei 7.783/89.
3. O art. 6o, §1° da Lei 7.783/89 dispõe que “em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem”. Na sequência, o art. 10 prevê que “são considerados serviços ou atividades essenciais: II - assistência médica e hospitalar”.
4. O artigo 11 da Lei 7.783/89: "Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”.
5. O art. 12 da mesma lei dispõe que, “no caso de inobservância do disposto no artigo anterior, o Poder Público assegurará a prestação dos serviços indispensáveis”.
6. Na hipótese, nenhum plano de contingência foi apresentado. As medidas a serem adotadas no período de greve, para garantir o acesso da população à saúde (direito constitucional), não foram detalhadas.
7. Por se tratar de serviço essencial e extremamente sensível com potencial de dano coletivo irreparável - saúde pública - a mera informação de que o sindicato orientou a categoria a manter o mínimo para assegurar as atividades essenciais, não é suficiente para tornar legal a greve pretendida.
8. O serviço de saúde é coberto por particularidades como plantões, UTIs, emergências, ambulatórios etc. A organização necessária para o desempenho das atividades desse setor requer muito cuidado e gestão.
9. Recurso conhecido e não provido.